Tribunal: TJPA
Processo: 0813835-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813835-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO:

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0813835-26.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM - VARA DE EXECUÇÃO DE PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA.

AGRAVANTE:
WASHINGTON LUIZ SILVA DE SOUZA.

ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE
, OAB-PA Nº 3.776
.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
MARIA JOSÉ LOBATO ROSSY
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. COMUTAÇÃO DA PENA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO
. RECONSIDERAÇÃO DECISÃO. AUSÊNCIA FALTA GRAVE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Para a concessão da benesse da comutação do Decreto nº 9.246/2017, deve-se analisar os requisitos objetivos e subjetivos retroativamente à publicação do decreto, ou seja, 25/12/2017.

2. O
Ministério Público de 1º Grau esclareceu que o recorrente não cumpriu um requisito objetivo exigido, de ter cumprido 1/3 (um terço) da pena, aferida em 25/12/2017, nos termos do art. 7º, I, “a” do referido Decreto.

3.
verifica-se que o recorrente não comprovou que atingiu o lapso temporal necessário para obtenção da benesse pretendida
.

4.
Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª
Turma de Direito Pen
al,
à unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

31ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), de outubro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0813835-26.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM - VARA DE EXECUÇÃO DE PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA.

AGRAVANTE:
WASHINGTON LUIZ SILVA DE SOUZA.

ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE
, OAB-PA Nº 3.776
.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
MARIA JOSÉ LOBATO ROSSY
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
interposto
pelo Sr. Advogado Raimundo Pereira Cavalcante
, OAB-PA nº 3.776,
em favor de WASHINGTON LUIZ SILVA DE SOUZA, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Belém-PA, onde requer
a reforma da decisão impugnada, que negou ao apenado o benefício de comutação de pena requerido com fundamento no Decreto nº 9.246/2017.

Nas razões do presente agravo (ID nº 7351012), que o agravante solicitou ao juízo agravado a comutação da pena, por ter cumprido mais de 1⁄4 (um quarto) da sua reprimenda, 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) anos e 09 (nove) dias, conforme atestado de pena, atualmente cumprindo pena no regime fechado, com bom comportamento no sistema prisional.

Requer o Sr. Advogado a reconsideração da decisão agravada, dizendo que nos últimos 12 meses o apenado não cometeu falta grave, o que já seria suficiente para o deferimento do benefício da comutação da pena.

Em contrarrazões (ID nº 7351566), o representante do Ministério Público vinculado ao juízo agravado rechaçou os argumentos da defesa, ressaltando que o agravante não preencheu o requisito objetivo, previsto no art. 7º, “b” do Decreto 9.246/2017, qual seja o cumprimento de um terço da pena.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento a Procuradoria de justiça do Ministério Público Estadual, na condição de
custus legis
(ID nº 7500285).

No parecer da representante do Ministério Público de 2º Grau, o Exmo. Sr. Procurador de Justiça
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso
por ofensa ao princípio da dialeticidade
e, caso ultrapassada a admissibilidade, pelo seu desprovimento (ID nº 8182264),
eis que o apenado não havia cumprido 1/3 (um terço) da pena até 25/12/2017, asseverando que, para fazer jus ao benefício vindicado é necessário o cumprimento de todos os requisitos exigidos no decreto presidencial
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o agravo em execução.
Passo a analisar o recurso.

Consoante relatado, o agravante alega que possui requisito objetivo para a concessão da comutação de pena prevista no Decreto Presidencial nº 9.246/2017. Diante disso, requer a reforma da decisão impugnada, proferida nos seguintes termos, em ID nº 7351567:

Vieram os autos conclusos para decisão quanto ao pedido de COMUTAÇÃO, fundado no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito. Os autos não foram remetidos ao Conselho Penitenciário em razão da inexistência de determinação neste sentido pelo decreto nº. 9.246/2017.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais é no sentido de que o parecer do Conselho Penitenciário para a concessão do indulto não é exigível quando não previsto no Decreto Presidencial, sob pena de CONSTRANGIMENTO ILEGAL (STJ. HC 321170 SP – 2015/0084339-7. Data da Publicação: 10/06/ 2015).

O pleito de comutação ora em apreciação se funda no Decreto nº 9.246/2017, devendo ser analisados os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse retroativamente à publicação do Decreto, ou seja, 25/12/2017, o que passo a analisar.

Da análise do atestado de pena emitido pelo SEEU verifica-se que o (a) apenado (a) não satisfez o requisito objetivo previsto no artigo 7º, “b”, do Decreto nº. 9.246/2017, que prescreve que:

Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:

I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:

b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena;

Ante o exposto, ausente o requisito objetivo previsto no referido Decreto, INDEFIRO o pedido de COMUTAÇÃO.

Para a concessão da benesse da comutação do Decreto nº 9.246/2017, deve-se analisar os requisitos objetivos e subjetivos retroativamente à publicação do decreto, ou seja, 25/12/2017. No que concerne a comutação da pena, assim determina o artigo 7º do Decreto 9.246/2017, vejamos:

Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:

I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:

a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena; e

b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena;

II - em dois terços, se não reincidente, quando se tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da pena; e

III - à metade, se reincidente, quando se tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da pena.

Como bem pontuou e esclareceu o r. do Ministério Público de 1º Grau, em ID nº 7351566, o ora recorrente não cumpriu um requisito objetivo exigido, de ter cumprido 1/3 (um terço) da pena, aferida em 25/12/2017, nos termos do art. 7º, I, “a” do referido Decreto.

Sendo assim, resta comprovado que o requerente não preenche o requisito objetivo para a declaração de comutação de pena com fulcro no art. 7º, I, “a” do Decreto nº 9.246/2017. E, consequentemente, não preenche o requisito objetivo para a progressão. Nesse sentido, colaciono decisões da 1ª Turma de Direito Penal do egrégio TJE-PA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE INDULTO E COMUTAÇÃO. DECRETO nº 9.246/2017. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS. DECISÃO DO JUIZO DAS EXECUÇÕES MANTIDA. A decisão questionada deve ser mantida, pois a concessão de indulto e/ou comutação da pena requer o preenchimento de requisitos objetivos, os quais não foram preenchidos pelo ora agravante, que deixou de preenche-los, conforme descrito nos artigos 1ª e 7º do Decreto 9.246/2017. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO Relatora (TJPA. 0812234-82.2021.8.14.0000. Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-01).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REQUER O AGRAVANTE A COMUTAÇÃO DA PENA, COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N°. 9.246/2017 – Improcedência. O artigo 7º do Decreto nº 9.246/2017, estabelece que:
“Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções: b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena; (...)”
A partir da leitura do dispositivo legal acima transcrito e considerando que o apenado possuía duas condenações à época em que o decreto presidencial foi publicado (25/12/2017), cuja soma das penas totalizava aproximadamente 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, conforme ressaltado pelo juízo da execução (Id. Num. 4705774), entendo que a decisão vergastada se encontra devidamente fundamentada, vez que, embora a Defesa do apenado alegue que ele não era reincidente à época em que atingiu os requisitos para a obtenção do benefício de comutação de pena, não foi juntado aos autos qualquer documento para comprovar tal alegação, especialmente em relação à data de sua última condenação e início do cumprimento da pena, ou seja, se mesmo sendo reincidente, cumpriu o lapso temporal de 1⁄4, estabelecido pelo decreto, para que fosse agraciado com o referido benefício. Portanto, de acordo com os documentos anexados aos presentes autos verifica-se que o sentenciado não comprovou que atingiu o lapso temporal necessário para obtenção da benesse pretendida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8097128, 8097128, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-10)

Portanto, de acordo com os documentos anexados aos presentes autos verifica-se que o recorrente não comprovou que atingiu o lapso temporal necessário para obtenção da benesse pretendida. Sobre o tema, colaciono julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 9.246/2017 – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – RÉU REINCIDENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DO REFERIDO DECRETO – DECISÃO MANTIDA – ANÁLISE DA REINCIDÊNCIA CORRETA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR - PET: 00048164920208160019 PR 0004816-49.2020.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargador João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2020).

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTACAO DE PENAS. DECRETO Nº 9.246/2017. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida concessão da benesse ao argumento do preenchimento dos requisitos legais. Descabimento. Sentenciado reincidente, com cinco condenações criminais, três por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas). Não resgatado lapso necessário para obtenção da benesse. Ausência de requisito objetivo, prejudicada análise sobre requisito subjetivo. Art. 44, Lei de Drogas. Vedação de indulto aos crimes ali previstos, inclusive o do art. 35 do dito diploma, o que abrange, ainda, a comutação, que é o indulto "mais leve" – indulto parcial. Precisão técnica da decisão impugnada. Os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins – dentre os quais ora se deve incluir o de associação para o tráfico – , terrorismo e os definidos como hediondos, são insuscetíveis de indulto. Art. 5º, LXIII, da CR/88. Precedentes. Competência, para a concessão do benefício, da Presidência da República, que encontra limites na norma constitucional. Precedente do C. STF. Negativa ao benefício ora mantida. Negado provimento.

(TJ-SP - EP: 90014422820198260050 SP 9001442-28.2019.8.26.0050, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 18/12/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão ora guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA),

de outubro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/10/2022